Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-31.2020.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Estadual no 1.093/2009 – Licença maternidade – Extensão do período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias – Possibilidade – Recursos oficial e voluntário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002937-31.2020.8.26.0077; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:

Mandado de segurança – Professora de Educação Básica II contratada nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 – Licença maternidade – Extensão do período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias – Possibilidade – Recursos oficial e voluntário desprovidos.